Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA/JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 244 do Código de Processo Penal disciplina que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. Não configura fundada suspeita (justa causa) apta a legitimar a medida invasiva de busca pessoal, em via pública, o fato de o réu entrar e sair de seu veículo.
3. As meras intuições e impressões subjetivas, apoiadas no tirocínio policial, diante de eventual reação ou expressão corporal, sem a descrição concreta e precisa de elementos objetivos prévios, não preenchem a exigência probatória para configurar a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.
4. O reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a ilegalidade das buscas e de todas as que delas decorreram, conforme teoria dos frutos da árvore envenenada, resultou na inexistência de prova válida para a condenação.
5. Preliminar acolhida. Recurso provido.